Tribunal: TJBA
Processo: 8062030-80.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062030-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA AMALIA MATTOS DE CARVALHO Advogado(s): CAIO CESAR ALVES ALFANO, ERIC BASTOS DEIRO DE MELLO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão concessivo de segurança, visando o saneamento de alegadas omissões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Em debate a tese de omissão com relação à determinação de implementação de parcelas intituladas Prêmio por Desempenho Fazendário - PDF, Gratificação de Atividade Fazendária - GAF e Condições Especiais de Trabalho – CET, ao fundamento de que se tratam de gratificações propter laborem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Observa-se nitidamente, com relação à GAF e ao PDF, que o próprio Ente Estatal reconhece que as referidas gratificações já integram os proventos de pensão da Impetrante. 4. É também perceptível que, embora as gratificações já integrem os proventos da Impetrante, o Estado da Bahia aborda em seus embargos que tal verba seria indevida, o que soa, no mínimo, como uma contradição dos fundamentos por ele defendidos. 5. Ora, se o próprio Estado da Bahia já admite que as referidas gratificações são pagas, seja de forma administrativa ou em razão de determinação judicial, não pode agora pretender que um julgado que determina o pagamento das mesmas gratificações seja revisto. 6. A determinação de implementação da CET, por sua vez, decorreu do reconhecimento realizado pela própria Secretaria da Fazenda, quando através da sua Coordenação de Recursos Humanos expediu certidão definindo o que deveria ser percebido pelo instituidor da pensão se vivo fosse. 7. Sendo assim, o acórdão não apresenta nenhuma omissão, obscuridade ou contradição. 8. Embora interposto com o fim de prequestionar a matéria, devem ser apontadas a omissão, obscuridade ou contradição do julgado, do contrário será descaracterizada a finalidade do recurso horizontal. 9. De acordo com a nova sistemática do CPC, mais precisamente em seu art. 1.025, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos rejeitados. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 982033, 20140310306343APC, Rel. Leila Arlanch, 2ª Turma Cível, j. 16/11/2016, DJe 25/11/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA